Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender a expedição de todos os ofícios de transferência de valores decorrentes da alienação do imóvel penhorado nos autos, até o trânsito em julgado da ação de filiação socioafetiva ajuizada em face da falecida proprietária, em trâmite na Vara de Família.

2. Os agravantes sustentam a ocorrência de preclusão por ter o Juízo a quo indeferido, anteriormente, o sobrestamento do feito. Entretanto, o indeferimento se deu num contexto completamente diverso do que agora se apresenta. Assim, considerando que o motivo que levou ao sobrestamento do processo é outro, não há se falar em preclusão.

3. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de os agravados terem tentado induzir o julgador em erro com a apresentação de documentos já afastados pelo juízo.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.